Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701245-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ROBERTO BRAGGIO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo espólio de ROBERTO BRAGGIO JUNIOR, representado pela inventariante AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI, contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0737317-34.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de cancelamento das guias de ITCMD emitidas antes do pagamento das dívidas do Espólio, fornecendo as certidões negativas em nome da inventariante e herdeiros com relação a este imposto até que se decida a presente ação. Assevera o agravante que o espólio possui dívidas que não foram consideradas no cálculo do imposto, razão pela qual a apuração do imposto deve ser efetuada somente após o pagamento dos débitos. Acrescenta que os herdeiros foram inscritos na dívida ativa em função do tributo lançado equivocadamente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nas transmissões causa mortis, a base de cálculo do ITCMD é o valor do patrimônio transmitido, deduzidas as dívidas do de cujus, art. 7o, inc. I, da Lei Distrital 3.804/06 e art. 11, inc. I, do Decreto Distrital no 34.982/13. Cumpre destacar que a base de cálculo do ITCMD deve considerar o valor do patrimônio líquido transmitido, a fim de refletir a real capacidade contributiva do espólio, não incidindo sobre valores que efetivamente não integrarão a herança líquida a ser partilhada entre os herdeiros. Diante dessas premissas, deve-se garantir que o imposto seja calculado de forma justa, sobre o valor do patrimônio líquido transmitido, após a quitação das dívidas a serem devidamente apuradas na origem. Quanto ao perigo da demora, esse resta evidenciado pela possibilidade de execução fiscal em desfavor dos herdeiros inscritos na dívida ativa. Ademais, há possibilidade de restrição de crédito para a obtenção de empréstimos e financiamentos. Demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão parcial da tutela de urgência, porquanto o cálculo atual deve ser mantido caso as dívidas não sejam efetivamente provadas. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a emissão de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, em relação aos débitos de ITCD em desfavor dos herdeiros do espólio. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, a Procuradoria Geral do DF para cumprimento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.